Tribunal: TJMT
Processo: 1013142-76.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013142-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), OSVAIR NUNES DA SILVA - CPF: 318.300.051-20 (IMPETRANTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), OSVAIR NUNES DA SILVA - CPF: 318.300.051-20 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FERNANDO TEIXEIRA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 654, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ILEGALIDADE MANIFESTA – PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – REFERÊNCIA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES COMPATÍVEIS COM O REGIME SEMIABERTO –
WRIT
NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei. Entretanto, uma vez constatada ilegalidade manifesta na sentença condenatória, na medida em que aplicou o regime inicial mais severo à míngua de fundamentação idônea, afigura-se possível a concessão da ordem, de ofício, com base no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para determinar que o paciente aguarde o julgamento da apelação em condições compatíveis com o regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Osvair Nunes da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
/MT
,
que, ao condenar o ora paciente à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impôs-lhe o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade
.

Em síntese,
o
impetrante alega que o paciente é primário e que a quantidade de substância entorpecente apreendida em seu poder é ínfima,
não se justificando
a fixação do regime inaugural mais severo. Nesse particular, argumenta que o
trecho

ora impugnado da sentença
não contém fundamentação idônea.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a colocação do paciente em regime semiaberto, até o julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 47281494).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 48163488).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
do
writ
, opinando, contudo, pela
concessão
ex officio

da ordem (Id. n. 48764973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se observa, o vertente
writ
veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, a apelação, razão pela qual não deve ser conhecido.

Todavia, como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o caso é de concessão
ex officio
da ordem de
habeas corpus
, com fundamento no
artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a ilegalidade narrada na exordial, realmente, encontra-se caracterizada na espécie.

Consoante relatado,
Osvair Nunes da Silva
foi condenado à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, em virtude do suposto cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

C
ompulsando detidamente a cópia da sentença, observo que, na dosimetria da pena-base, foram consideradas em desfavor do paciente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade, sem nenhum lastro nos elementos concretos dos autos. Com efeito, no tocante à culpabilidade, o eminente magistrado se reportou à colaboração de
Osvair
“
para o problema social gravíssimo que é a traficância
”,
resultado
inerente ao tipo penal; quanto à conduta social e à personalidade, valeu-se da mera existência de processo em curso pelo crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, em dissonância do enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, ao estabelecer o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o impetrado fez simples menção à “
gravidade concreta do delito em apreço
”, sem especificar os fatores que caracterizariam tal gravidade. Se o douto julgador pretendeu se referir às circunstâncias do art. 59 do CP, como preceitua o art. 33, § 3º, do CP, já se viu que estas não respaldam tal conclusão.

A propósito, destaque-se que o paciente não é reincidente e que, no caso concreto, foi flagrado na posse de aproximadamente 5g (cinco gramas) de pasta-base de cocaína, quantidade que não se revela significativa, ainda que altamente deletéria a substância entorpecente em comento.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – PRIMARIEDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO – REVISÃO PROCEDENTE.

Conquanto as circunstâncias e os motivos do crime tenham sido valoradas em desfavor do réu na dosimetria da sanção basilar, a fixação de regime inicial de cumprimento mais severo do que a pena definitiva permitir exige fundamentação concreta, não bastando, para tanto, a mera indicação do dispositivo legal que disciplina a matéria.

Tratando-se de réu primário e não ultrapassado o patamar de 8 anos de reclusão, a fixação do regime inicial fechado, à míngua de fundamentação idônea, ofende o disposto no art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1010088-39.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.11.2019; data da publicação: 21.11.2019).

Nesse contexto, malgrado o recurso de apelação seja o instrumento processual adequado para o debate de questões como a dosimetria da pena e o regime estabelecido, entendo que o paciente está sofrendo constrição manifestamente ilegal em sua liberdade de locomoção, em decorrência da inobservância do comando inserto no art. 93, IX, da Constituição da República, qual seja, o de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Assim, impõe-se a concessão da ordem,
ex officio
, para fazer cessar a ilegalidade até o julgamento da apelação (já interposta) e provável reforma da sanção aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
, mas,
de ofício
, concedo a ordem para, ratificando a liminar deferida, determinar ao juízo de origem que
expeça alvará de soltura em favor de
Osvair Nunes da Silva
, aplicando-lhe, caso entenda necessário, medidas cautelares compatíveis com o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020